Tribunal: TJSP
Processo: 0001606-40.2013.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Novo Julgamento. Artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Ação de repetição de indébito. Determinada a reanálise do tema relativo a tarifas bancárias. TAC. Admissibilidade reconhecida no julgamento dos recursos especiais nos 1.255.573 e 1.251.331, processados nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil. Tarifa de registro do contrato. Cabimento de sua incidência no caso

Ementa:
Novo Julgamento. Artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Ação de repetição de indébito. Determinada a reanálise do tema relativo a tarifas bancárias. TAC. Admissibilidade reconhecida no julgamento dos recursos especiais nos 1.255.573 e 1.251.331, processados nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil. Tarifa de registro do contrato. Cabimento de sua incidência no caso concreto. Montante exigido a título de avaliação do bem. Afastamento da cobrança. Recurso parcialmente provido.